Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712550-48.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF EMBARGADO: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação (fls. 1/2 ID 35099944). O Embargante sustenta que a decisão é omissa quanto às exigências estabelecidas na Portaria PGDF 378/2019. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes. Em resposta, a Embargada argumenta que a decisão não padece de vícios e que a Embargante pretende o reexame da matéria. É o relatório. Decido. A decisão realmente não abordou a questão em toda a sua amplitude jurídica, inclusive à luz da Portaria PGDF 378/2019. O Embargante (PROCON/DF) não é titular do crédito representado pela multa aplicada e por isso não pode adotar medidas conducentes à sua cobrança, notadamente a inscrição na dívida ativa. Com efeito, a cobrança da dívida pressupõe a sua inscrição na dívida ativa e o ajuizamento de execução fiscal, nos termos do artigo 2o da Lei 6.830/1980 e do artigo 29 da Portaria PROCON/DF no 34, de 20 de maio de 2020, medidas afetas à Fazenda Pública do Distrito Federal. Portanto, qualquer medida que tenha por objeto impedir a inscrição na dívida ativa ou a cobrança deve ser deduzida em face do Distrito Federal e, por via de consequência, extrapola os limites jurídicos da presente demanda. Demais disso, de acordo com o artigo 6o da Portaria PGDF 378/2019, o oferecimento do seguro-garantia pressupõe a inscrição na dívida ativa e não suspende a exigibilidade do crédito fiscal garantido. Conclui-se, ante essa nova abordagem jurídica, pela inexistência da probabilidade do direito reconhecida na decisão de ID 35099944. ISTO POSTO, acolho os embargos de declaração, com efeito infringente, para indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator